Tribunal: TJDFT
Processo: 0726075-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726075-29.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: KELI REGINA DE SENA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO KELI REGINA DE SENA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na ação declaratória de inexigibilidade de débitos movida contra o BANCO BRADESCO S/A, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça e intimou-a a comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Diante da fungibilidade das tutelas provisórias inclusive em sede recursal, recebo o pedido como concessão de efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da ação sem reexame pelo Tribunal se a agravante-autora tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora